Tribunal: TJES
Processo: 5000538-27.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-27.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARLINDO FOEGER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000538-27.2021.8.08.0044

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMBARGADO: ARLINDO FOEGER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
em face do Acórdão no id n° 9047921, que deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs (id n°7811753) .

Em suas razões (id n°9101124), o Embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

alega que o acórdão é omisso quanto à possibilidade de compensar o crédito depositado em conta de titularidade da parte autora.

O embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 9396487.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1.022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre o questionamento acerca da possibilidade de compensação dos valores, verifico que a sentença integrativa proferida pelo Juiz
a quo
tratou de forma expressa sobre tal assunto, vejamos:

“[...] Em análise dos autos, verifica-se assistir razão ao embargante, vez que na sentença proferida houve omissão com relação aos valores depositados em favor da parte autora em razão do contrato de nº 010016998547, conforme TED apresentado em ID 9490781.

Dispositivo.

Desse modo, considerando as explanações acima expostas, RECEBO os embargos declaratórios, ao passo que ACOLHO as alegações arguidas, sanando a omissão apontada, e determinando que a parte embargada proceda, no prazo máximo de 30 (dias), com a devolução dos valores depositados em sua conta em razão do contrato discutido nos autos. [...]”

De mais a mais, percebo que o acórdão esclareceu, não apenas na fundamentação, mas também no dispositivo, que a reforma parcial da sentença recorrida atinge tão somente a forma de restituição dos valores descontados da conta do autor. Logo, não se pode falar em omissão quanto aos demais elementos da controvérsia que já foram devidamente enfrentados pelo juiz de primeiro grau.

Logo, diante da ausência de imprecisão no Acórdão exarado não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)